Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730119-24.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIR CARVALHO PIRES DECISÃO A Defensoria Pública, após o julgamento do recurso inominado, apresenta Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei para o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 18, §3o, da Lei n. 12.153/2009. O pedido busca sanar suposta divergência entre o Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal e a tese fixada pelo STJ no Tema 1.076. Nos termos do art. 67, “caput” e parágrafo único, VIII-A, do Regimento Interno do STJ, o incidente de uniformização para dirimir divergência entre decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a decisão estiver em contrariedade com súmula do STJ, se inicia por petição dirigida ao STJ. Desse modo, a admissibilidade do incidente não pode ser examinada neste processo, mas em pedido autônomo perante o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, deixo de conhecer do pedido. Certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator